Tribunal: TJSP
Processo: 1042519-52.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
R COMPATÍVEL COM INCAPACIDADE OSTENTADA - IMPROCEDÊNCIA DO FEITO - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO - REJEIÇÃO.
"No caso concreto não houve reconhecimento técnico de inaptidão profissional a justificar a concessão de benefício, seja de auxílio-doença seja de aposentadoria, inexistindo no julgado qualquer vício capaz de ensejar a sua modificação e/ou complementação em sede da estreita via de embargos de declaração".
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1042519-52.2016.8.26.0053; Relator (a): Luiz De Lorenzi; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Cotia - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/01/2021; Data de Registro: 15/01/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Luiz De Lorenzi

Comarca:

Cotia

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/01/2021

Data de publicação:

15/01/2021

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INAPTIDÃO TOTAL NÃO COMPROVADA - AUTORA JÁ AMPARADA POR AUXÍLIO-SUPLEMENTAR COMPATÍVEL COM INCAPACIDADE OSTENTADA - IMPROCEDÊNCIA DO FEITO - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO - REJEIÇÃO.
"No caso concreto não houve reconhecimento técnico de inaptidão profissional a justificar a concessão de benefício, seja de

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INAPTIDÃO TOTAL NÃO COMPROVADA - AUTORA JÁ AMPARADA POR AUXÍLIO-SUPLEMENTAR COMPATÍVEL COM INCAPACIDADE OSTENTADA - IMPROCEDÊNCIA DO FEITO - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO - REJEIÇÃO.
"No caso concreto não houve reconhecimento técnico de inaptidão profissional a justificar a concessão de benefício, seja de auxílio-doença seja de aposentadoria, inexistindo no julgado qualquer vício capaz de ensejar a sua modificação e/ou complementação em sede da estreita via de embargos de declaração".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1042519-52.2016.8.26.0053/50000, da Comarca de Cotia, em que é embargante NILCE
ROSANA ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE LORENZI
(Presidente), CYRO BONILHA E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1042519-52.2016.8.26.0053/50000
Voto no 37.887
Embargos de Declaração Cível no 1042519-52.2016.8.26.0053/50000 - Voto no 37.887
Comarca: COTIA - 2a VARA CÍVEL
(Proc. 1042519-52.2016.8.26.0053)
Embargante: NILCE ROSANA ALVES
Embargado: INSS
ACIDENTÁRIA - PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-
DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ -
INAPTIDÃO TOTAL NÃO COMPROVADA - AUTORA JÁ
AMPARADA
POR
AUXÍLIO-SUPLEMENTAR
COMPATÍVEL COM INCAPACIDADE OSTENTADA -
IMPROCEDÊNCIA DO FEITO - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO
JULGADO - REJEIÇÃO.
"No caso concreto não houve reconhecimento técnico de
inaptidão profissional a justificar a concessão de benefício, seja
de auxílio-doença seja de aposentadoria, inexistindo no julgado
qualquer vício capaz de ensejar a sua modificação e/ou
complementação em sede da estreita via de embargos de
declaração".
Embargos de declaração rejeitados.
Nilce Rosana Alves opõe embargos de declaração ao Acórdão
que, em sede da ação acidentária por ela ajuizada contra o INSS, manteve o
decreto de improcedência do pedido inicial por ela formulado (Acórdão nas
páginas 384/389 dos autos principais).
Sob o pretexto de omissão, pugna a embargante por novo
pronunciamento da Turma Julgadora insistindo, em resumo, no argumento no
sentido de que o déficit funcional decorrente das lesões que a acometem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1042519-52.2016.8.26.0053/50000
Voto no 37.887
Embargos de Declaração Cível no 1042519-52.2016.8.26.0053/50000 - Voto no 37.887
autoriza a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença,
notadamente levando-se em conta os fatores sociais e pessoais que a
envolvem (páginas 01/14).
É o relatório.
Passo a decidir.
Os embargos não comportam acolhida.
Não obstante o manifestado inconformismo da parte, da leitura
do Acórdão não se vislumbra nenhum vício capaz de merecer declaração em
sede de embargos.
A questão controvertida, concessão de benefício acidentário, foi
expressamente abordada no bojo do Acórdão, tendo a Turma Julgadora
externado de modo claro e inequívoco os fundamentos que a levaram a
ratificação do decreto de improcedência do pedido inicial, dada a segura
conclusão, à luz do conjunto fático e probatório dos autos, no sentido de que
a incapacidade funcional decorrente das lesões na mão direita, na magnitude
verificada, já implicou na concessão de auxílio-suplementar mantido.
Verificou-se também que em relação às reclamadas lesões na
coluna e no membro superior direito, tanto a incapacidade quanto o liame
ocupacional, requisitos indispensáveis para a concessão de aposentadoria ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1042519-52.2016.8.26.0053/50000
Voto no 37.887
Embargos de Declaração Cível no 1042519-52.2016.8.26.0053/50000 - Voto no 37.887
auxílio-doença acidentário, foram descartados no caso concreto, como
assentou expressamente o laudo médico-pericial produzido.
Outrossim, aspectos pessoais, sociais, econômicos, profissionais
e culturais não constituem requisitos a autorizarem a concessão de
aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença que, por sua vez, dependem
exclusivamente da comprovação técnica de inaptidão para o trabalho
resultante de lesões de caráter infortunístico que, no contexto destes autos,
não se fez demonstrar.
Evidentemente, se tem a embargante entendimento diverso a
respeito, deverá se valer da via recursal adequada, não se cogitando de
modificação do Acórdão em sede de embargos de declaração dada a
manifesta ausência de vício processual a se considerar ou a se elucidar.
Mantenho, pois, o Acórdão tal como lançado.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator